Tribunal: STF
Processo: HC 157033
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-08
Data de publicação: 2019-02-08

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Delito descrito no artigo 217-A, caput, do Código Penal c/c o artigo 226, incisos I e II: estupro de vulnerável agravado em razão do concurso de pessoas e da proximidade da vítima com agressores. 3. Execução provisória da pena com fundamento no decidido pelo STF no HC 126.292/SP. 4. Possibilidade. 5. Garantia da ordem pública que autoriza a prisão, em casos graves, após o esgotamento das vias ordinárias. 6. Orientação para que o Juízo das Execuções atue no sentido de manter o paciente em local seguro dentro do estabelecimento prisional. 7. Agravo regimental desprovido.